Tribunal: TJES
Processo: 5000291-12.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-12.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCILENA PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000291-12.2023.8.08.0065

ORIGEM:
Juízo de Jaguaré – Vara Única

RECORRENTE: MARCILENA PEREIRA

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO LEGÍTIMO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO INICIAL. QUITAÇÃO POSTERIOR DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO E BAIXA DO PROTESTO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR. ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.492/97. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DO CREDOR EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, almejando a reforma da sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da exordial,. Devidamente intimada para apresentar suas contrarrazões, a Recorrida quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal.

(2). Em síntese, a Recorrente ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais em virtude de protesto lavrado de forma indevida pela empresa. No processo, argumentou que a fatura ensejadora da restrição fora integralmente quitada com antecedência superior a 20 dias da efetiva lavratura do ato notarial. Ademais, alegou a nulidade do ato pela absoluta ausência de notificação prévia expedida pelo cartório de protesto competente, já que o reaviso interno emitido na fatura de energia não possui a capacidade de validar o ato de negativação cartorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (a) se a manutenção do protesto notarial contra a consumidora, após o pagamento da dívida efetuado em data posterior ao registro do protesto, constitui ato ilícito e falha na prestação do serviço por parte da concessionária credora; (b) a quem incumbe o ônus de providenciar a baixa do protesto e arcar com os respectivos emolumentos cartorários em casos de apontamentos originariamente lícitos; e (c) a configuração, ou não, do dever de indenizar a título de danos morais face à alegada inércia da empresa em promover o cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da Autora e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Além disso, por se tratar de concessionária de serviço público, incide a responsabilidade civil objetiva, previsto no artigo 14,
caput
, do CDC, e artigo 37, § 6º, da CF.

(5). A análise do processo mostra que o protesto foi feito de forma legal, sendo um direito do credor. A própria consumidora afirma que o protesto foi solicitado em 24/01/2023, período em que ela ainda estava inadimplente, já que o pagamento via PIX só ocorreu em 23/02/2023. Portanto, não houve um protesto indevido de uma conta já paga, mas sim a cobrança regular de uma dívida que existia naquela data.

(6). Importante ressaltar que, o regramento para o cancelamento de protestos notariais difere substancialmente da sistemática aplicável aos cadastros de inadimplentes. Como previsto no artigo 26 da Lei Federal nº 9.492/1997 indica que o cancelamento do registro "
será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada"
.

(7). Desse modo, competia estrita e exclusivamente à devedora, após a quitação da dívida de sua responsabilidade ocorrida em 23/02/2023, diligenciar perante o cartório respectivo para efetivar o cancelamento do ato restritivo, assumindo o pagamento dos emolumentos cabíveis. Ademais, não restou demonstrado que a empresa se recusou a emitir carta de anuência, não tendo colacionado a Autora qualquer comprovação de que tenha requerido administrativamente o fornecimento da anuência à EDP.

(8). Quanto ao argumento de ausência de notificação prévia expedida pelo cartório nos moldes da Lei nº 9.492/97, a responsabilidade pelas formalidades da intimação do devedor recai sobre o próprio Tabelionato de Protestos que lavra o ato, como previsto no art. 14 da referida lei, e não sobre o credor, o qual se encontrava no exercício regular do direito de cobrança pela inadimplência.

(9). Ausente qualquer ato ilícito, falha na prestação do serviço ou recusa indevida da concessionária no fornecimento dos meios para a baixa do título, não há nexo causal que justifique o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente.

Tese de julgamento:

1. O protesto lavrado enquanto perdura a inadimplência do devedor constitui exercício regular de direito. 2. Nos casos de protesto legítimo, incumbe ao devedor o ônus de requerer o cancelamento do registro junto ao Tabelionato competente, providenciando o pagamento dos emolumentos e apresentando o documento de quitação ou carta de anuência, consoante inteligência do art. 26 da Lei 9.492/97. 3. A inércia do credor em enviar espontaneamente a carta de anuência não configura ato ilícito, exceto mediante prova inequívoca de recusa injustificada após solicitação prévia e formal do interessado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)